Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RENOVAÇÃO DE CNH. CNH ESPECIAL. DEMORA DE MESES NA EMISSÃO DA CNH. DOCUMENTAÇÃO EXTRAVIADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. CONDUTORA COM CONDIÇÕES PECULIARES DE SAÚDE. NECESSIDADE DE SE DESLOCAR ENTRE ESTADOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE RENOVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RESSARCIMENTO DA DESPESA DECORRENTE DOS GASTOS PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de R$ 314,76 a título de danos materiais em face das falhas que acarretaram a demora superior a um ano para a emissão da CNH especial da parte autora.

II. No caso, a sentença assinalou que não é razoável a demora excessiva de mais de um ano para a expedição da CNH da parte autora, tendo inclusive ocorrido o extravio de documentos e a falta de informação quando da entrega da fotografia pela autora, situação que se agrava face a autora estar residindo em outro Estado e possuir limitações motoras e fazer tratamento contra o câncer. Desse modo, a sentença fixou a condenação por danos morais em R$ 10.000,00, além de danos materiais pela despesa de R$ 314,76 que precisou realizar para se deslocar até Brasília para atender à solicitação da autarquia de trânsito.

III. Constata-se que a autora iniciou a renovação da sua CNH em 21/11/2017, sendo considerada inapta e encaminhada para junta médica. Assim, a autora passou pela junta médica especial do Detran-DF no dia 14/12/2017, quando ainda residia no Distrito Federal, o que justifica a existência do pedido de renovação no Distrito Federal, uma vez que apenas em 2018 a autora foi residir no Estado do Rio de Janeiro.

IV. Todavia, apesar da sentença assinalar a demora de mais de um ano para a emissão da CNH, o que se depreende da prova documental é que o processo se manteve parado entre 14/12/2017 e 09/08/2018 por culpa exclusiva da parte autora. Isso porque no dia da realização da junta médica especial, em 14/12/2017, a autarquia assinalou que a autora deveria levar uma fotografia, permanecendo o processo pendente aguardando a juntada de tal documento. Ainda, não consta nos autos qualquer prova de que antes do mês de agosto de 2018 a autora tenha diligenciado para a juntada da fotografia necessária.

V. Contudo, a partir de 09/08/2018 a demora até a CNH ser encaminhada para a emissão em 24/12/2018 deve ser atribuída à parte ré. Isso porque, apesar da parte ré sustentar que a autora somente teria comparecido no Detran apenas nos dias 14/12/2017 e 17/08/2018, destaca-se que é possível identificar que a autora compareceu em outras duas oportunidades, uma no dia 13/11/2018, uma vez que o andamento do processo naquele dia coincide com as suas alegações e com o período em que estava no Distrito Federal e ainda quando do seu atendimento no dia 24/12/2018, ocasião em que a documentação foi remetida para o setor de produção da CNH. Ainda, destaca-se que no mencionado dia 09/08/2018 o Detran constatou o extravio da documentação relativa à emissão da CNH, o que exigiu que a autora comparecesse no local para assinar a nova documentação e juntar uma fotografia. Todavia, a autora esclarece que naquele dia 17/08/2018 a parte ré realizou novo contato para informar que a fotografia não foi aceita face a existência de grampo no cabelo. Ocorre que, apesar da parte ré atribuir a responsabilidade da fotografia à autora, cumpre ressaltar a verossimilhança das suas alegações na inicial, quando esclareceu que recebeu tal informação de necessidade de troca da fotografia mediante contato da ré, o que atesta a falha no dever da informação no momento do recebimento da fotografia, exigindo que a autora retornasse ao local. Assim, tão somente no dia 13/11/2018, ao se deslocar a partir do Estado do Rio de Janeiro, a autora conseguiu o prosseguimento do processo, quando juntou uma nova fotografia. Entretanto, apesar da remessa do seu processo ao Nured em 13/11/2018, este somente foi recebido no local em 10/12/2018, ou seja, permanecendo 27 dias parado quando de uma simples movimentação entre setores. Finalmente, a solução para a emissão da sua CNH somente aconteceu no dia 24/12/2018 quando a autora precisou comparecer ao Detran para que o documento fosse remetido para produção.

VI. Portanto, ainda que inicialmente o processo tenha permanecido parado aguardando a juntada da fotografia pela parte autora, constata-se que a demora no procedimento da ré, corroborado pelo extravio de documentos e falha na devida informação quando do atendimento, o que exigiu que a autora retornasse à autarquia vinda de outro Estado, devendo-se ainda ressaltar a peculiaridade do seu quadro de saúde, acrescido da impossibilidade de dirigir veículo automotor durante este período, é situação que supera o mero aborrecimento, o que justifica a condenação por danos morais.

VII. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento sem causa. Assim, o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

X. Enfim, deve ser mantida a condenação pelos danos materiais, uma vez que a parte autora demonstrou que precisou se deslocar entre o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal entre os dias 13 e 16 de novembro para juntar uma nova fotografia, sendo que o Detran deixou de informá-la no momento adequado do atendimento pessoal anterior acerca da necessidade de nova fotografia, o que teria permitido que a autora providenciasse uma nova foto imediatamente naquela oportunidade e evitaria que precisasse realizar uma viagem interestadual para sanar o problema.

XI. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.